Tribunal: TJMT
Processo: 0000589-50.2013.8.11.0035
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000589-50.2013.8.11.0035
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 836.223.301-04 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3581-50 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.293.344/0001-36 (AGRAVANTE), GABRIEL LUIZ SALVADORI DE CARVALHO - CPF: 930.915.328-87 (ADVOGADO), LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.293.344/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL LUIZ SALVADORI DE CARVALHO - CPF: 930.915.328-87 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 836.223.301-04 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3581-50 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DOIS

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA DE PROVÊ PARCIALMENTE RECURSOS DE APELAÇÃO PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE PROTESTO INDEVIDO – PRIMEIRO RECURSO – REITERAÇÃO DAS TESES EXPOSTAS NAS RAZÕES DO APELO – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – SEGUNDO RECURSO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS
.

1- De acordo com o STJ,
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). Na hipótese, o Banco Agravante se limitou em reiterar as teses expostas no Recurso de Apelação, de modo que as razões trazidas no Recurso de Agravo Interno não ensejam qualquer alteração da decisão monocrática que, conforme se extrai da transcrição, está embasada em jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal de justiça.

2-
Para fixar a indenização por danos morais, o Julgador deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). No caso, depois de considerar os fatos narrados e as prova dos autos, bem como a condição financeira das partes, a Relatora constatou que a verba fixada pelo Juiz singular (em R$ 10.000,00) comportava redução, bem como que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é condizente com a hipótese concreta, pois não acarreta o enriquecimento indevido do Recorrente (mecânico) nem penaliza demasiadamente as Agravadas, além de ser suficiente para indenizar o abalo decorrente do protesto indevido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 0000589-50.2013.8.11.0035

São dois Recursos de Agravo Interno: o primeiro interposto por
Antônio Gonçalves de Queiroz
, e o segundo pelo
Banco do Brasil S.A.
, ambos objetivando a reforma da decisão de Id. 81845962, em que dei parcial provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelo Banco do Brasil S.A. e pela empresa
Lubeka Indústria e Comércio Ltda.
, tão-somente para reduzir a indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O primeiro Agravante alega que a decisão deve ser reformada porque fixei a indenização em valor irrisório, que não é capaz de punir o ilícito cometido. Ou seja, no seu entender, a quantia fixada afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como decisões deste Tribunal de Justiça e do STJ.

Assim, requer a manutenção da sentença, que fixou a verba indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Alternativamente, requer a majoração para outra quantia, sugerindo o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O Banco do Brasil S.A., por sua vez, reitera todas as teses expostas nas razões do Apelo, e, ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões da empresa Lubeka Indústria e Comércio Ltda. nos Ids. 90186482 e 94792455.

Antônio Gonçalves de Queiroz também apresentou contraminuta, conforme se observa do Id. 90822980.

O Banco do Brasil S.A. deixou transcorrer o prazo sem apresentação da defesa (Id. 90940964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Agravantes almejam a reforma da decisão em dei parcial provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelo Banco do Brasil S.A. e pela empresa Lubeka Indústria e Comércio Ltda., tão-somente para reduzir a indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A decisão foi proferida em 01/04/2021, consta do Id. 81845962, e está assim redigida:

Vistos etc.

São dois Recursos de Apelação: O primeiro interposto pelo
Banco do Brasil S.A
., e o segundo pela empresa
Lubeka Indústria e Comércio Ltda.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Antônio Gonçalves de Queiroz
.

Ao que se extrai dos autos, o Apelado promoveu o feito porque foi surpreendido com a informação de que “seu nome fora inscrito em protesto” em virtude de duplicata apresentada pelo Banco Apelante, que tinha como cedente/sacador a empresa Recorrente.

Afirmou que telefonou para a empresa, informou que o protesto era indevido porque jamais houve qualquer relação negocial entre ambos capazes de justificar o protesto, e que a empresa Apelante se comprometeu a resolver o impasse.

Aduziu que o problema não foi resolvido e que “seu nome continuava no protesto”, embora jamais tenha sido previamente notificado.

Ao final, formulou pedido de antecipação da tutela jurisdicional para que os Apelantes, imediatamente, “excluíssem seu nome do protesto” ou de órgãos restritivos de crédito, sob pena de multa.

No mérito, além de requerer a exclusão definitiva do apontamento do protesto e eventuais restrições em órgãos de proteção ao crédito, pugnou pela condenação dos Apelantes ao pagamento de indenização por dano moral no valor equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes à época da decisão ou outro montante a ser fixado pelo Julgador, bem como requereu a declaração da inexistência da dívida que originou a duplicata protestada, e a condenação dos demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Apresentadas e impugnadas as peças de defesa, o processo foi sentenciado. O Julgador rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir suscitadas pelo Banco do Brasil S.A., e a prefacial de ilegitimidade passiva arguida pela empresa Lubeka Indústria e Comércio Ltda. No mérito, acolheu parcialmente os pedidos, declarou a inexigibilidade da cobrança do crédito constituído na duplicata mercantil, confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela, ordenou a baixa/cancelamento definitivo do protesto do título, com a expedição de ofício ao Cartório do 2.º Oficial Notarial e Registral da Comarca de Alto Garças-MT e, por fim, condenou os Apelantes ao pagamento solidário de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do protesto e correção monetária a partir do arbitramento,

e arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

O Banco do Brasil S.A., insiste que é parte ilegítima para integrar o polo passivo da lide, pois agiu como mero mandatário (endosso-mandato), de forma que tão-somente executou as ordens da empresa Lubeka Indústria e Comércio Ltda.

No mérito, argumenta que não praticou qualquer ato ilícito, que não há prova de ato culposo por ele praticado, e que agiu no estrito exercício regular do direito, de modo que não há falar em dever de indenizar.

Por fim, alega que, pelo princípio da causalidade, o Apelado deve ser compelido ao pagamento das verbas de sucumbência.

A segunda Recorrente, por sua vez, suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que foi impedida de produzir provas necessárias à comprovação de suas assertivas, em especial porque o Julgador singular não saneou o feito.

No mérito, sustenta que a indenização foi fixada em quantia desarrazoada e pede a redução para, no máximo, R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contrarrazões nos Ids. 61500503 e 61500506.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

O Recurso comporta análise e julgamento monocrático, com fundamento no Enunciado Sumular 568 do STJ, eis que há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao tema.

Quanto ao alegado
cerceamento de defesa
, o STJ, tem firme o entendimento de que “não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide”. [...]. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018), tal qual ocorre no caso concreto.

A preliminar de
ilegitimidade passiva
não comporta acolhida, pois conforme se extrai da Certidão de Protesto, o Banco do Brasil S.A. foi o responsável pelo protesto da
duplicata, que tinha como cedente/sacadora a empresa corré.

Logo, não há dúvidas de que é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se busca, dentre outros, o cancelamento do protesto.

Para ilustrar:

[...] O banco que, em virtude endosso-mandato, leva o título a protesto, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se busca, entre outras coisas, o cancelamento do referido protesto. [...]. (TJ-MG - AC: 10086110027264001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data de Publicação: 26/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM SUSTAÇÃO DE PROTESTO - DUPLICATA SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - ENDOSSO-MANDATO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PROTESTO INDEVIDO - DUPLICATA SEM ACEITE E SEM LASTRO - RESPONSABILIDADE DO BANCO - RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. "Dada a relação de preposição, a eventual legitimidade passiva do endossatário-mandatário não exclui, necessariamente, a legitimidade passiva do endossante-mandante, podendo ambos responder solidariamente, conforme a hipótese, em um mesmo processo, pelos prejuízos causados ao terceiro protestado indevidamente. Interpretação dos arts. 679 e 932, III, do CC/2002. Precedentes." (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00149946020158110055 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019)

No que tange ao
mérito
, ressalto que a duplicata mercantil é título de crédito criado pelo direito brasileiro, possui características próprias e é regida pela Lei 5.474/68, a qual determina que a cambial somente é emitida para instrumentalizar uma compra e venda mercantil ou prestação de serviços. Ou seja, “a duplicata emitida sem corresponder a uma compra e venda mercantil não seria uma duplicata”. (OLIVEIRA, Jorge Alcebíades Perrone de. Títulos de Crédito. 3ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, Vol. I, p. 256.)

No caderno processual não há provas da existência do negócio realizado entre a empresa Recorrida e a empresa
Lubeka Indústria e Comércio Ltda. Aliás, a própria Apelante admite que jamais realizou qualquer negócio com o Apelado e, por esse motivo, imputa a responsabilidade ao Cartório de Protesto.

Quanto à responsabilidade do Banco Recorrente, consoante a jurisprudência do STJ, ainda que se trate de endosso-mandato, a responsabilidade do mandatário e do mandante é solidária e objetiva. Para ilustrar:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO DE DUPLICATA APÓS O PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA ENDOSSATÁRIA. PREPOSIÇÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ENDOSSANTE. 1. Ação ajuizada em 06/08/2007. Recurso especial interposto em 21/03/2014 e atribuído a este Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consistente em verificar a existência de responsabilidade objetiva do mandante em lide indenizatória por danos morais em face do protesto indevido de duplicata quitada na data do vencimento. 3.
Responsabilidade objetiva e solidária do mandante (comitente), mesmo na hipótese de culpa exclusiva do endossatário-mandatário, por força do disposto no art. 932, III, do CC/02
. Precedentes. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1685556/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na hipótese de título endossado via endosso-mandato, a responsabilidade do banco mandatário e do credor mandante é solidária.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1235976/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018). (sem grifos no original)

Este também é o entendimento desta Corte Estadual, conforme se extrai dos seguintes arestos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PROTESTO DE TÍTULO DE CRÉDITO INDEVIDO – ENDOSSO-MANDATO – DUPLICATA SEM ACEITE E SEM O COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS - DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- DANO MORAL - VALOR QUE DEVE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO DO QUANTUM – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
Segundo entendimento do STJ, se a instituição financeira, investida na qualidade de endossatária, protesta as duplicadas sem aceite e/ou sem prévia diligência acerca da existência de comprovante da entrega da mercadoria, não há como afastar a responsabilidade solidária para responder pelo prejuízo advindo de tal conduta
. O valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) fixado pelo Juízo singular revela-se adequado, eis que arbitrado de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar extremamente da média fixada nesta Câmara de Direito Privado em casos análogos. (TJ-MT - AC: 00014051320158110051 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019). (sem grifos no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADAS COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA REQUERIDA – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO –
DUPLICATAS SEM ACEITES – RECEBIDAS POR ENDOSSO-MANDATO – NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE RÉ (ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015)- FALTA DE DILIGÊNCIA NO APONTAMENTO DOS TÍTULOS À PROTESTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A ENDOSSANTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – PROTESTO IRREGULAR
– MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO NA ORIGEM, QUE SE MOSTRA ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I- Ao impugnar os benefícios da justiça gratuita, incumbe ao impugnante trazer as provas das suas alegações, ou seja, demonstrar por meio de documentos, que o impugnado possui meios para arcar com as despesas do processo. É do impugnante o ônus da prova sobre a capacidade da parte impugnada de arcar com as despesas processuais, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC/2015. II-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se firmou no sentido que se instituição financeira que recebe o título de crédito através de endosso-mandato, não se desonera de sua responsabilidade pelo apontamento indevido, quando age de forma temerária ou com desídia
. III-
In casu, a empresa requerida endossou o título para a instituição financeira que levou os títulos a protestos sem adotar as devidas cautelas necessárias para verificar se as cártulas em questão possuíam lastro causal, de maneira que não prospera a tese de ser somente apresentante, portanto, isenta de responsabilidade, este não é o caso. Portanto, induvidoso, pois, o ato ilícito perpetrado pela parte ré, na forma insculpida nos artigos 186 e 927 do CC
. IV - O quantum indenizatório deve ser fixado em termos razoáveis, não se justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, não deixando de observar, outrossim, a natureza punitiva e disciplinadora da indenização. Quantum mantido. V - Quanto aos juros, em se tratando de danos extracontratuais, a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça determina que incidam a partir do evento danoso. (TJ-MT - AC: 00043951120148110051 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020). (sem grifos no original)

Na hipótese, antes de protestar a duplicata, o Banco Recorrente deveria certificar-se acerca da regularidade do negócio representado pela cártula. Ademais, conforme já exposto, não há qualquer prova da existência do negócio jurídico que deu azo à emissão da duplicata, afigurando-se injustificável seu protesto por falta de pagamento.

Em outros termos, diante da inexistência de prova de que foram observadas as providências expressas na Lei 9.474/68, no que concerne ao recebimento de duplicata sem aceite, os Apelantes não podem arguir a boa-fé, nem o exercício regular de direito.

Ademais, não se pode olvidar que aquele que alcança proveito econômico em sua atividade, responde pelos riscos a ela inerentes. É a aplicação da teoria do risco-proveito que diz ser civilmente responsável aquele que tira proveito do fato causador de dano à vítima.

Forte nesses fundamentos, não há dúvidas acerca da responsabilidade solidária dos Apelantes e do dever de indenizar.

Com efeito, o simples protesto indevido é suficiente para configurar o dever de indenizar, sendo prescindível qualquer prova da repercussão para a vítima, já que o dano é in re ipsa, ou seja, o prejuízo decorre da própria publicidade do protesto.

O entendimento do STJ é uníssono quanto ao tema e, para exemplificar, trago à colação os julgados a seguir, verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa,
mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica
. Precedente. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020). (sem grifos no original)

[...]
É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica

(REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Precedentes. 3. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 4. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1345802/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019). (sem grifos no orignal)

Quanto ao pedido de redução do valor da indenização, comporta acolhida.

É cediço que o valor a ser fixado decorrente do dano moral encontra-se intimamente ligado com a reprovabilidade do ato e a sua consequência para a vítima. Assim, na fixação devem ser observados alguns aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória.

Convém ressaltar que o arbitramento do quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e de proporcionar a satisfação do prejuízo moral sofrido pela vítima e, de outro lado, não se deve conceder-lhe vantagem exagerada de modo que o acontecimento represente-lhe benesse ou enriquecimento indevido.

Após essas ponderações, considerando o grau de culpa das Apelantes, que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida deram azo ao protesto indevido de duplicata mercantil, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes – mecânico, empresa e instituição financeira, hei por bem reduzir a indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em recente julgado, eis o que decidiu o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE PROTESTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 3. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 5.
MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da violação ao princípio da eventualidade, da existência de falha na prestação de serviço e da configuração do dano moral, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3.
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em recurso especial quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos, em que fixado o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação moral.

4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1683244/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe
25/03/2021
). (sem grifos no original)

Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência dominante quanto aos temas analisados no Apelo e com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ,
dou parcial provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelo Banco do Brasil S.A. e pela empresa

Lubeka Indústria e Comércio Ltda.,

tão-somente para reduzir a indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. Mantenho os demais termos da sentença invectivada.

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC,
porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

No que concerne ao Recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A.
, conforme exposto no Relatório, o Agravante tão-somente reitera os argumentos expostos nas razões do Apelo.

Nesse aspecto, deve ser ressaltado que, se
“é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”
(art. 1.021, § 3.º, CPC); ao Recorrente compete impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, tal qual determina o § 1.º, do artigo 1.021, da Lei de Ritos.

Inobstante à regra processual, o Agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, pois se restringe em repetir os fundamentos expostos nas razões do Recurso de Apelação,
o que acaba por inviabilizar o julgamento do Agravo sem a reprodução do que foi exposto na decisão unipessoal
.

Ou seja, se o Banco Recorrente não traz qualquer argumento novo e capaz de alterar a conclusão ali manifestada, por consequência lógica, a decisão monocrática deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Com efeito,
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019).

No mesmo sentido, o aresto proferido no Recurso de Agravo Interno interposto no Agravo ao Recurso Especial 1607878/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado pela Terceira Turma em 11/05/2020, e publicado no DJe 13/05/2020.

Assim, na hipótese, as razões trazidas pelo Banco Agravante não ensejam qualquer alteração da decisão monocrática que, conforme se extrai da transcrição, está embasada em jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal de Justiça.

Em relação ao Recurso de Antônio Gonçalves de Queiroz
, conforme relatado, o Agravante alega que a decisão deve ser reformada porque fixei a indenização em valor irrisório, que não é capaz de punir o ilícito cometido. Ou seja, no seu entender, a quantia fixada afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como decisões deste Tribunal de Justiça e do STJ.

A tese não comporta guarida, pois conforme é cediço cabe ao julgador estipular equitativamente o montante da indenização por danos morais, mediante a análise das circunstancias do caso concreto, tais como as condições econômicas da vítima e do causador do dano, o grau de dolo ou culpa, os prejuízos morais sofridos, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nos dizeres de Caio Mário da Silva Pereira, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(
in
Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

No caso, conforme exposto na decisão recorrida, depois de considerar os fatos narrados e as prova dos autos, bem como a condição financeira das partes, constatei que a verba comportava redução e que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é mais condizente com o caso concreto, não acarreta o enriquecimento indevido do Recorrente (mecânico) nem penaliza demasiadamente as Agravadas, além de ser suficiente para indenizar o abalo decorrente do protesto indevido.

Aliás, na decisão consta precedente do STJ, que em situação análoga e recente (Acórdão publicado em 25/03/2021), manteve a verba indenizatória em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), porque essa quantia não se mostra irrisória ou exorbitante.

Diante do exposto,
nego provimento aos dois Recursos de Agravo interno
e mantenho hígida a decisão recorrida. ́

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para verificar qual o tipo de endosso, se é endosso-mandato ou endosso-caução, porque há súmula no sentido de que, se for endosso-mandato a responsabilidade é inconteste do banco.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 18 DE AGOSTO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS A RELATORA DESPROVEU OS RECURSOS. O 2º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de recursos de agravos internos interpostos por
ANTÔNIO GONÇALVES DE QUEIROZ
e
BANCO DO BRASIL S.A
contra a decisão monocrática que, na
ação Ordinária de Indenização
ajuizada por
ANTÔNIO GONÇALVES DE QUEIROZ
,
deu parcial

provimento aos recursos de apelação interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A
e pela empresa
LUBEKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
,
com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Devidamente formalizado, os presentes recursos entraram na pauta de julgamento do dia 18/08/2021, cuja eminente relatora Desa. Clarice Claudino da Silva
negou

provimento
a ambos os recursos.

Pedi vista dos autos, para verificar como ocorreu o endosso, ou seja, se foi endosso-mandato ou endosso-caução, visto que há súmula (476-STJ) no sentido de que, se for endosso-mandato a responsabilidade é do banco.

Contudo, após análise detida dos autos, de se constatar que a matéria foi examinada com propriedade e precisão pela douta relatora e, portanto, não tenho dúvidas em acompanhá-la em seu bem lançado voto.

Isto porque, restou demonstrado o fato de o agravante BANCO DO BRASIL S/A ter recebido o título em discussão por
endosso-mandato
, porquanto o próprio reconhece tal condição tanto em sua contestação quanto nas razões de apelação, senão vejamos:

“[...] constata-se facilmente que o BANCO DO BRASILS.A é flagrantemente parte ilegítima para ser demandado, por ter recebido o aludido título via
ENDOSSO-MANDATO
, efetuado pela empresa
LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [...]. ” (Sic. ID nº 61496597 - Pág. 4)

Há que ser reconhecida em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A, uma vez que esta Instituição apenas figurou na mencionada relação processual como mero mandatário (
endosso-mandato
) [...]”
(Sic. ID nº 61500499 - Pág. 6).

Destarte, como restou evidenciado que o agravante BANCO DO BRASIL S/A realizou o protesto da duplicata mercantil sem o necessário aceite e sem apurar a existência de documento negocial que desse lastro à sua emissão, visto que dos autos não consta nenhuma autorização para tanto, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, pelo que
nego provimento
aos agravos e acompanho o voto da douta relatora.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 08 DE SETEMBRO DE 2021:

À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021